Tribunal: TJDFT
Processo: 0746767-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746767-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GISELIA MARIA DOS SANTOS BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 248169948) da 4a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por GISELIA MARIA DOS SANTOS BARROS, afastou a aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 21 e rejeitou o pedido de reconhecimento da ilegitimidade da exequente. Em suas razões (ID 77646575), o agravante alega que: 1) a decisão agravada contraria a tese firmada no IRDR 21; 2) a exequente estava lotada no Departamento de Emprego do Distrito Federal – DEPEM/DF, entidade da Administração Indireta com autonomia administrativa e financeira, não abrangida pela condenação imposta ao Distrito Federal; 3) o reconhecimento da legitimidade ativa da agravada viola os limites subjetivos da coisa julgada; 4) a decisão agravada deve ser reformada para extinguir o cumprimento individual sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente e extinto o cumprimento individual sem julgamento de mérito, conforme tese firmada no IRDR 21. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. No julgamento do IRDR 21 (Processo 0723785-75.2023.8.07.0000), a Câmara de Uniformização deste Tribunal firmou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". O acórdão foi publicado em 01/10/2024. Foram apresentados embargos de declaração, os quais foram rejeitados (j. 29/04/2025, DJe em 05/05/2025). Contra o acórdão proferido pela Câmara de Uniformização, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, os quais foram admitidos pela Presidência deste Tribunal. O art. 987 do Código de Processo Civil - CPC prevê que “do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida”. Com essas considerações, DETERMINO A SUSPENSÃO do agravo de instrumento até o julgamento de mérito dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão proferido no IRDR 21. À Secretaria para aguardar o trânsito em julgado dos referidos REsp e RE. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator